Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-22.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços de telefonia. Alteração unilateral do plano de telefonia. Sentença de procedência, com a imposição de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Alteração unilateral do plano de telefonia do autor que configura falha na prestação dos serviços. Aplicação das normas de proteção do consumidor que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços de telefonia. Alteração unilateral do plano de telefonia. Sentença de procedência, com a imposição de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Alteração unilateral do plano de telefonia do autor que configura falha na prestação dos serviços. Aplicação das normas de proteção do consumidor que se impõe em função da verossimilhança das alegações do autor. Obrigação de fazer consistente no fornecimento do plano originário ou de outro similar que se mostra adequada à hipótese. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor bem fixado pelo Juízo que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005161-22.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado JOÃO SPINOLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-22.2019.8.26.0482 -Voto no 27156
2
VOTO No 27156.
APELAÇÃO
No
1005161-22.2019.8.26.0482

PRESIDENTE
PRUDENTE.
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
APELADO: JOÃO SPINOLA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços de
telefonia. Alteração unilateral do plano de telefonia. Sentença de
procedência, com a imposição de multa diária de R$200,00,
limitada a R$10.000,00. Pretensão da ré de reforma.
INADMISSIBILIDADE: Alteração unilateral do plano de
telefonia do autor que configura falha na prestação dos serviços.
Aplicação das normas de proteção do consumidor que se impõe
em função da verossimilhança das alegações do autor. Obrigação
de fazer consistente no fornecimento do plano originário ou de
outro similar que se mostra adequada à hipótese. A fixação de
multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor bem
fixado pelo Juízo que observa os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 133/138, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido formulado na ação de obrigação de fazer movida por João Spinola
contra Vivo S/A. para condenar a ré a restabelecer o plano de telefonia
contratado pelo autor (Vivo Controle 2GB ILIM), confirmando-se a tutela
provisória, com a fixação de multa diária de R$200,00, limitada a
R$10.000,00. Em função da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-22.2019.8.26.0482 -Voto no 27156
3
R$500,00.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que não há que
se falar em inversão do ônus da prova em função da ausência de
verossimilhança das alegações da parte. Discorre sobre a atualização do seu
portfólio, sobre a legalidade da extinção de planos promocionais e sobre o
valor da multa cominatória. Explica que comunicou a seus clientes sobre a
extinção dos planos promocionais. Ressalta que não houve prejuízo ao cliente
em função da migração para novo plano promocional que continha uma
plataforma de serviços expressivamente superior. Esclarece que é impossível
o cumprimento da obrigação de fazer, porque o plano indicado na sentença
não é mais comercializado. Pleiteia o provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 161/163.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de obrigação de fazer em
que o autor afirma que tinha em seu telefone celular o plano Vivo Controle
2GB ILIM e pagava por ele R$44,99. Explica que, a partir de fevereiro de
2018, a ré alterou o plano para o Vivo Controle 2,5GB ILIM, no valor de
R$55,99 de forma unilateral, sem solicitação ou concordância prévia.
Aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova, porque a questão tratada é
relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência técnica e financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-22.2019.8.26.0482 -Voto no 27156
4
autor e verossimilhança de suas alegações.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
Observa-se que a ré não produziu qualquer prova
de que a alteração do plano do autor ocorreu de forma legítima.
É impossível a produção de prova negativa por
parte do autor. Se ele alega que não houve aviso prévio ou autorização para a
mudança de seu plano de telefonia, não tem meios para provar isso.
Cabia à ré o ônus de provar a legitimidade da
alteração do plano de telefonia, com a ciência prévia do consumidor sobre
esse fato, porém essa prova não foi produzida.
Em sua defesa, a ré afirma pontualmente ter
efetuado a comunicação prévia a respeito da alteração do plano do
consumidor, contudo, não há qualquer documento, mensagem de texto (SMS)
ou correspondência encaminhada pela empresa de telefonia para demonstrar a
legalidade da alteração do plano em questão.
Além disso, houve agravamento da situação do
consumidor, porque ele passou a pagar mais dinheiro pelo seu plano mensal
de telefonia. Consta dos autos que ele pagava a princípio a quantia de
R$49,99 e passou a pagar R$55,99 depois da alteração impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-22.2019.8.26.0482 -Voto no 27156
5
O aumento do pacote de dados sem consultar o
consumidor, onerando-o, configura-se venda abusiva por falta da
concordância do adquirente.
A alteração unilateral do plano de telefonia do
autor configura falha na prestação dos serviços, de modo que é possível o
acolhimento do pedido de obrigação de fazer.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Alteração
unilateral do plano de serviço. Abusividade reconhecida.
Pertinente o restabelecimento do plano originalmente
contratado. Cobrança indevida de valores referente a plano
não pactuado. Restituição na forma simples. Ré que não
provou ter comunicado o consumidor, com antecedência de
trinta dias, tampouco demonstrou tratar-se de plano
promocional suscetível de alteração. MULTA. Cabível a
imposição de multa cominatória, que tem como objetivo,
garantir maior efetividade ao processo, mostrando-se
adequado o valor fixado na sentença. Ausência de
comprovação acerca da impossibilidade de atendimento à
determinação judicial. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apelação no 1000849-09.2019.8.26.0480, Rel. Des.
Helio Faria, j. em 03/03/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
A fixação da multa é plenamente cabível. Visa
o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando.
A multa busca dar efetividade à decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-22.2019.8.26.0482 -Voto no 27156
6
e nenhum prejuízo haverá se a decisão for cumprida. A multa somente será
devida em caso de descumprimento do comando judicial.
O valor da multa foi bem fixado pelo juízo “a
quo” e, por isso, não há que se falar em enriquecimento indevido do apelado.
O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Cabe realçar que o cumprimento da obrigação é
possível, considerando-se que o Juízo determinou o restabelecimento do
plano original do autor, ressalvando no caso de impossibilidade, o
fornecimento de plano similar com preço inicialmente contratado. A medida
determinada na r. sentença confere a possibilidade de cumprimento da
obrigação com resultado prático equivalente, ainda que o plano original do
autor não esteja mais na gama de fornecimento dos serviços da ré.
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível a majoração da
verba honorária fixada na r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor de R$500,00 para
R$750,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator